Tribunal: TJPA
Processo: 0802157-34.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802157-34.2023.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MARIA BETANIA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS A MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município (originalmente denominada “recurso inominado”) contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública. A autora objetiva o recebimento de valores retroativos referentes à gratificação de escolaridade (nível superior), reconhecida em mandado de segurança anterior, cujo efeito patrimonial se restringiu à data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de “recurso inominado” em vez de apelação; (ii) saber se a ação de cobrança deve ser suspensa ou extinta por suposta violação ao Tema 1.146 do STJ (necessidade de trânsito em julgado do mandamus); e (iii) saber se é cabível a cobrança via ação ordinária das parcelas vencidas antes da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro na denominação da peça recursal não impede o conhecimento do recurso quando preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, conforme jurisprudência do STJ. Aplicação do princípio da fungibilidade.

4. O Tema 1.146 do STJ foi desafetado, não havendo óbice ao prosseguimento da ação. Ademais, houve a superveniência do trânsito em julgado da sentença concessiva no mandado de segurança, o que consolida o direito material e esvazia a preliminar de nulidade.

5. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados pela via judicial própria (Súmulas nº 269 e nº 271/STF). Reconhecido o direito à gratificação no writ, a ação de cobrança é a via adequada para o recebimento das parcelas anteriores à impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O mero equívoco na denominação do recurso não impede seu conhecimento como apelação se preenchidos os requisitos legais.

2. A ação de cobrança é a via adequada para pleitear efeitos patrimoniais pretéritos à impetração de mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 502, 507, 1.010 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 269 e Súmula nº 271; STJ, AgInt no REsp 1.982.755, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.836.423 (Tema 1.146), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ALENQUER
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alenquer
nos autos da
RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
MARIA BETANIA SILVA
em desfavor do recorrente.

Em síntese da exordial, a autora alegou que impetrou anteriormente Mandado de Segurança de nº 0801551-40.2022.8.14.0003, no qual obteve a concessão de adicional de escolaridade (nível superior) no percentual de 50% (cinquenta por cento), com fulcro nas Leis Municipais nº 044/97 e nº 047/97.

Todavia, em razão das limitações patrimoniais da via mandamental, os efeitos financeiros daquela decisão restringiram-se à data da impetração em diante, ou seja, tão somente dos valores vincendos, o que compreende o período de outubro de 2022 em diante.

Diante disso, ajuizou a presente ação para fazer o recebimento das parcelas vencidas no período compreendido entre o requerimento administrativo e o ajuizamento do
writ
, ou seja, entre fevereiro de 2020 a outubro de 2022, o que totalizaria o valor de R$ 44.976,05 (quarenta e quatro mil novecentos e setenta e seis reais e cinco centavos).

Apos citado, o Município de Alenquer apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial, sustentando que a ação de cobrança de parcelas pretéritas ao mandado de segurança exigiria o prévio trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem, o que ainda não havia ocorrido à época.

No mérito, defendeu a improcedência do pedido, argumentando que a legislação municipal reserva a gratificação de 50% (cinquenta por cento) apenas aos cargos que exigem nível superior como requisito de investidura, não se estendendo aos servidores que aprimoraram sua escolaridade posteriormente. Impugnou, ainda, os cálculos apresentados, alegando excesso de execução por suposta utilização da remuneração total como base de cálculo, em vez do vencimento base.

Em réplica, a autora refutou as preliminares e reiterou os termos da inicial, destacando a jurisprudência deste Egrégio Tribunal favorável à sua tese.

Sobreveio a sentença de mérito, na qual o Magistrado
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas e julgou a lide antecipadamente. No mérito, o Juízo sentenciante reconheceu o direito da autora à percepção da gratificação, fundamentando sua decisão nos art. 59 e 75 da Lei Municipal nº 044/97 e no art. 27 da Lei Municipal nº 047/97. Consignou que a comprovação da escolaridade é suficiente para o deferimento da vantagem, condenando o Município ao pagamento das verbas em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ, submetendo a decisão ao reexame necessário.

Irresignado, o Município de Alenquer interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 489 do CPC, alegando ausência de fundamentação adequada ao não observar precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.146 que condiciona a ação de cobrança ao trânsito em julgado do
mandamus
.

No mérito, ratifica a tese de que a gratificação não é devida a cargos de nível médio e sustenta a ocorrência de excesso nos cálculos, aduzindo que a base de cálculo utilizada pela apelada estaria equivocada.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, nas quais informou a ocorrência de fato superveniente, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança paradigma, ocorrido em setembro de 2024, o que sanaria qualquer vício processual alegado. Defendeu a manutenção da sentença recorrida, ratificando que a base de cálculo utilizada (hora aula mais hora atividade) corresponde ao vencimento base da categoria, inexistindo o excesso alegado.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que declinou da competência por se tratar de decisão oriunda de Vara Comum de Comarca do interior, determinando a remessa a esta Corte de Justiça.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público, absteve-se de opinar sobre o mérito da causa, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, ausente interesse público primário que justifique a intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Sobre o assunto, o entendimento que prevaleceu nos precedentes da Corte Superior é que o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

Senão vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

Ainda a propósito, as seguintes decisões: REsp 2.171.030 /RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO , DJe de 23/09/2024; REsp 2.154.094 /RJ, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS , DJe de 15/08/2024; REsp 1.896.413 /RS, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES , DJe de 13/08/2024; REsp 2.086.608 /CE Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , DJe de 21/09/2023.

Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrente, em que pesem os equívocos já mencionados, satisfaz todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Ante o exposto, passo a apreciá-lo.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Município apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e violação a precedente obrigatório, argumentando que o Juízo
a quo
teria deixado de observar a suspensão decorrente do Tema Repetitivo 1.146 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condicionaria a ação de cobrança ao trânsito em julgado do Mandado de Segurança.

A preliminar deve ser rejeitada.

Inicialmente, cumpre destacar que o dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489, §1º, do CPC, não impõe ao julgador o dever de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes. O que se exige é que a decisão apresente os fundamentos que, por si sós, são suficientes para justificar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

No tocante à alegada inobservância do Tema 1.146 do STJ, assiste razão à parte apelada quanto à superação do óbice. O referido tema, que discutia a necessidade de trânsito em julgado do mandado de segurança para o ajuizamento de ação de cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos, teve sua afetação cancelada (desafetação).

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a Questão de Ordem no Recurso Especial (REsp) 1.836.423/SP, entendeu pela desafetação justamente porque, na maioria dos casos, a superveniência do trânsito em julgado do
mandamus
esvaziava a controvérsia, autorizando o prosseguimento da ação de cobrança para garantir a celeridade e a efetividade da jurisdição.

Confira-se a ementa do julgado paradigma que determinou a desafetação:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS RESP REPETITIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA AINDA EM PROCESSAMENTO. OCORRÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE: TÍTULO JUDICIAL NO MANDAMUS. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEXTO DOS AUTOS. DESAFETAÇÃO DO CASO DOS AUTOS.

1. Na origem, o TJSP definiu a seguinte tese: "é cabível ação de cobrança com base no lustro anterior à impetração de mandado de segurança coletivo, desde que o julgamento da impetração haja transitado em julgado".

2. No especial, além da divergência jurisprudencial, os recorrentes sustentam que a extinção da ação de cobrança sem resolução de mérito é indevida. Para tanto, alegam que o acórdão a quo não examinou todas as questões essenciais que lhe foram apresentadas e que não é possível condicionar demanda de ação de cobrança a prévio trânsito em julgado de mandado de segurança.

3. A Primeira Seção do STJ declarou que os autos devem ser julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, a existência de jurisprudência pacífica sobre a matéria no âmbito do STJ e a necessidade de admitir recurso especial como representativo de controvérsia quando o acórdão a quo foi proferido em sede Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

4. Contudo, os recorrentes apresentaram petição de embargos de declaração. Suscitaram omissão quanto à superveniência do trânsito em julgado dos títulos judiciais que dão ensejo à ação de cobrança.

Ademais, assevera que a ação de cobrança se refere a valores que não foram alcançados pelo mandado de segurança coletivo.

5. O STJ possui outros entendimentos a serem observados agora que houve formação de coisa julgada. Primeiramente, o interessado poderá demandar a ação de cobrança visando receber as parcelas vencidas dentro de cinco anos antes da impetração do mandado de segurança.

6. Ademais, o prazo prescricional para demandar essa ação de cobrança volta a correr após o trânsito em julgado do writ.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.963.825/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022;

AgRg no AREsp n. 193.176/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012; AgRg no REsp n. 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 414.

7. O regular processamento deste feito como recurso especial repetitivo não permite determinar um momento (uma data) específico para seu encerramento. Pode acontecer desses autos serem concluídos após o prazo prescricional para cobrar o quinquênio anterior ao mandado de segurança. Considerando que a atual jurisprudência do STJ não permite a ação de cobrança antes do trânsito e a informação apresentada pelos recorrentes, melhor garantir celeridade nesse caso e garantir que a parte recorrente tenha tempo hábil para demandar nova ação de cobrança.

8. Questão de ordem acolhida para desafetar o presente recurso especial do rito dos repetitivos.

(REsp n. 1.836.423/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

No caso em apreço, a situação fática amolda-se perfeitamente à
ratio
da desafetação. Conforme comprovado nos autos, a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0801551-40.2022.8.14.0003, que reconheceu o direito da autora à gratificação, transitou em julgado no dia 29/08/2024, conforme certidão de ID 21725607 daqueles autos.

Portanto, havendo coisa julgada material sobre o direito líquido e certo da servidora, não há qualquer impedimento para o processamento e julgamento da presente ação de cobrança referente às parcelas pretéritas.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

2. DO MÉRITO

No mérito, a sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

A discussão central gira em torno da possibilidade de cobrança de valores retroativos, ou seja, pretéritos à impetração do Mandado de Segurança, referentes à Gratificação de Nível Superior.

Ressalte-se que o direito à percepção da vantagem já foi reconhecido por título judicial transitado em julgado no Mandado de Segurança nº 0801551-40.2022.8.14.0003, operando-se a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos termos dos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, não cabe nesta via rediscutir se a servidora faz
jus
ou não à gratificação, mas apenas validar a cobrança do período anterior ao
writ
.

É cediço que o Mandado de Segurança possui limitações quanto aos seus efeitos patrimoniais. A via mandamental não opera efeitos financeiros pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, como por exemplo a Ação de Cobrança, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269/STF:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271/STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Neste sentido, no bojo do Mandado de Segurança, a impetrante só pôde pleitear os efeitos pecuniários das verbas vencidas a contar da impetração, por força do art. 14, §4º da Lei 12.016/09:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Desta forma, a presente Ação de Cobrança é o meio processual adequado e necessário para que a servidora receba os valores que lhe são devidos desde o requerimento administrativo até a data da impetração do mandado de segurança, ou seja, de fevereiro de 2020 a outubro de 2022, período este que não foi abrangido pela ordem mandamental.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao reconhecer que, para as parcelas anteriores à impetração, deve o servidor manejar a ação ordinária de cobrança, exatamente como procedeu a apelada:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS APELADOS E CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$ 96.371,89. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE TODA E QUALQUER PARCELA RETROATIVA A IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL. ACOLHIDO. CÁLCULOS LEVARAM EM CONSIDERAÇÃO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/09 E DAS SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL E NO VALOR DE R$ 8.800,00 PARA CADA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. MULTA FIXADA EM SENTENÇA DESCONSIDEROU O ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICÍPIO E OS OUTROS 7 IMPETRANTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE R$ 9.142,00 (NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) PARA CADA UM DOS APELADOS. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sentença recorrida acolheu os cálculos apresentados pelos Apelados em sede de Cumprimento de Sentença e, condenou o Ente Municipal ao pagamento do valor deR$ 37.700,14 (trinta e sete mil, setecentos reais e quatorze centavos) para MARIA BEATRIZ DE SOUZA GOMEZ e de R$ 54.511,13 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e treze centavos) para ALDAIR MONTEIRO DE SOUZA, além da multa de R$ 96.371,89 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), a ser repartida igualmente pelos credores exequentes.

2. Pedido de exclusão de toda e qualquer parcela retroativa a impetração mandamental. Os cálculos apresentados pelos Apelados e acolhidos pelo Magistrado de origem levaram em consideração períodos anteriores a Ação Mandamental impetrada em 05/10/2015.

3. Como cediço, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo da ação de cobrança de parcelas pretéritas ao seu ajuizamento (art.14, §4º, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.

4. Pedido de Fixação de multa proporcional e no valor de R$ 8.800,00 para cada exequente. Parcialmente acolhido. O Magistrado de origem fixou o valor de R$ 96.371,89 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) sem levar em consideração que, dos 9 impetrantes, 7 deles firmaram acordo com o Ente Municipal já homologado em juízo, tanto que, apenas os demais, ora apelados, protocolaram Cumprimente de Sentença.

5. Considerando o valor já percebido por todos os demais impetrantes em sede de acordo homologado em juízo e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cada Apelado fará jus ao mesmo valor à título de multa, qual seja, R$ 9.142,00 (nove mil, cento e quarenta e dois reais).

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para que seja excluída toda e qualquer parcela retroativa a impetração mandamental e, para que a multa seja diminuída ao valor de R$ 9.142,00 (nove mil, cento e quarenta e dois reais) para cada um dos apelados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0091085-37.2015.8.14.0144 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024) (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE TAILANDIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL CPMPT - 001/2007. CARGO DE TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA. IMPETRANTE APROVADO DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA CONTRA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO. ART. 14, §4º DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009. HIPÓTESE DE MANIFESTA ARBITRARIEDADE. ENQUADRAMENTO NA RESSALVA PREVISTA NA TESE FIXADA PELO STF NO RE 724.347/DF (TEMA 671). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não houve insurgência sobre a determinação de nomeação do candidato-impetrante, mas apenas em relação à determinação de pagamento da remuneração do cargo, desde a data da impetração até a efetiva concessão da segurança.

2.

No caso presente o mandado de segurança foi impetrado para combater omissão ilegal da administração quanto ao dever de nomear candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas ofertadas em concurso público, restando acentuada a arbitrariedade pelo esgotamento do prazo de validade do certame mantendo-se a contumácia. Em outras palavras, a omissão obstinada da administração municipal somente restou vencida pela intervenção do Poder Judiciário.

3. Consoante a dicção do art. 14, §4º da Lei Federal nº 12.016/2009, a concessão da ordem que enseja pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos tem efeitos financeiros somente a partir da data da impetração (que poderão ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança), sendo cediço que, para as parcelas anteriores, deverá o impetrante manejar ação ordinária de cobrança.

4. Os julgados colacionados pelo apelante fazem alusão ao pagamento indenização pela nomeação tardia do candidato ou compensá-lo pelo tempo em que aguardou por uma solução judicial sobre controvérsia, hipóteses totalmente diversas do caso sobre exame.

5. Por fim, mas não menos importante, importa consignar que o caso concreto não conflita com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 724.347/DF (Tema 671) "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" mas exatamente se insere em sua ressalva consoante os fundamentos outrora declinados.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000418-60.2011.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a legislação, a jurisprudência aplicável e a realidade fática dos autos, garantindo o acesso à justiça e a efetividade do direito já reconhecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Considerando a sucumbência recursal, condeno o Município ao pagamento de honorários em favor da autora, a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 27/03/2026